Tribunal: TJES
Processo: 5004063-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004063-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Hugo Pereira da Conceição
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004063-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra que, nos autos da ação ajuizada em face do agravante por
HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
(processo nº 0006167-55.2021.8.08.0048), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na inicial e determinou ao agravante
o imediato fornecimento do medicamento CANABIDIOL 1PURE 3000 MG/30ML (100MG/ML), totalizando 13 (treze) frascos mensais, ao agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que
(1)

está caracterizada a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda de origem, por aplicação do precedente firmado no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, já que o medicamento objeto da decisão recorrida não se encontra registrado na ANVISA;
(2)
deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, ante a ausência de proveito econômico do pedido formulado na origem e que
(3)
não está demonstrada a probabilidade do direito do apelado, já que não preenchidos os requisitos previstos no precedente firmado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, já que há substitutivos terapêuticos padronizados no SUS.

Com base em tais alegações pugna pelo deferimento do pleito liminar recursal para determinar suspender os efeitos da decisão recorrida.

Por meio da decisão ID nº 1478287, deferi o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID nº 1605510, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular (ID nº 1645779).

Parecer da d. Procuradora de Justiça (ID nº 1859264), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004063-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra que, nos autos da ação ajuizada em face do agravante por
HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
(processo nº 0006167-55.2021.8.08.0048), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na inicial e determinou ao agravante
o imediato fornecimento do medicamento CANABIDIOL 1PURE 3000 MG/30ML (100MG/ML), totalizando 13 (treze) frascos mensais, ao agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que
(1)

está caracterizada a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda de origem, por aplicação do precedente firmado no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, já que o medicamento objeto da decisão recorrida não se encontra registrado na ANVISA;
(2)
deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, ante a ausência de proveito econômico do pedido formulado na origem e que
(3)
não está demonstrada a probabilidade do direito do apelado, já que não preenchidos os requisitos previstos no precedente firmado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, já que há substitutivos terapêuticos padronizados no SUS.

Pois bem.

A controvérsia recursal paira sobre a obrigação do agravante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer ao agravado medicamento que não se encontra registrado na ANVISA.

Devo esclarecer, por oportuno, que embora a ANVISA tenha autorizado a importação do medicamento, conforme consta de fls. 28/28v dos autos de origem (ID 1468584), não há, até o momento, o seu
registro
, de modo que sua comercialização não é permitida no Brasil.

Posta esta premissa, é forçoso concluir pela aplicação, a este caso concreto, do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718 (Tema 500), que confirma, no que interessa, o precedente firmado no julgamento do RE 855178-ED (Tema 793), no sentido de que
as ações que pretendem o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas em face da União, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Federal
.

Vale colacionar, por oportuno, as ementas de ambos os julgamentos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte
tese
: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.

(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267

DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020)

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMAS 106/STJ E 500/STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento da República (1º, III, CF), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos cidadãos. Daí não se depreende, todavia, a existência de direito subjetivo a fornecimento de todo e qualquer medicamento. Afinal, nem mesmo o direito à saúde, a despeito de sua elevada importância, é absoluto. A pretensão de cada postulante deve ser considerada não apenas sob a perspectiva individual, mas também à luz do contexto político e social em que esse direito é tutelado, sob pena de comprometimento de sua promoção em âmbito coletivo, por meio de políticas públicas articuladas para esse fim.

2. Em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 106/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3. Na hipótese em apreço, o Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT deste Tribunal prestou informação no sentido de que “o item pleiteado Imunoterapia subcutânea BT + DPT (Blomia tropicalis + D. pteronyssinus) [...] não faz parte do rol de medicamentos e vacinas disponíveis em nenhum nível de atenção, bem como não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)” (fl. 11 do evento 7, ID 983609).

4. Ainda que admitida, em “caráter absolutamente excepcional”, a postulação judicial de “medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA”, fundada na mora irrazoável da agência reguladora em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), tais demandas devem ser propostas, necessariamente, em face da União, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal para processar e julgar casos como o presente (Tema 500/STF).

5. Recurso conhecido e provido.

(AI 5000425-11.2021.8.08.0000 – Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro – 2ª Câmara Cível – 21.09.2021)

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para d
eclarar a incompetência do douto Juízo Singular

e
determinar a remessa dos autos originários à Justiça Federal para fins de inclusão da União no polo passivo da demanda (Tema 500/STF)
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004063-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA – CABABIDIOL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (TEMA 500 DO STF) – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora a ANVISA tenha autorizado a importação do medicamento CANABIDIOL 1PURE 3000 MG/30ML (100MG/ML), conforme consta dos autos de origem (ID 1468584), não há, até o momento, o seu registro, de modo que sua comercialização não é permitida no Brasil.

2.
Posta esta premissa, é forçoso concluir pela aplicação, a este caso concreto, do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718 (Tema 500), que confirma, no que interessa, o precedente firmado no julgamento do RE 855178-ED (Tema 793), no sentido de que as ações que pretendem o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas em face da União, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Federal.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.